Tribunal: TJPA
Processo: 0803552-70.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 7928 - Liberdade Provisória
Data de julgamento: 2023-04-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0803552-70.2023.8.14.0000

IMPETRANTE: ISAIAS DE JESUS SANTOS

AUTORIDADE COATORA: JUIZ DE DIREITO DA VARA UNICA DE URUARA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

HABEAS CORPUS
. ARTIGOS 33 DA LEI N.º 11.343/2006. PRISÃO ILEGAL. DECRETAÇÃO
EX OFFICIO
. IMPROCEDÊNCIA. REPRESENTAÇÃO DA AUTORIDADE POLICIAL. NULIDADE POR VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. INSTRUÇÃO DEFICIENTE. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. FUNDADAS SUSPEITAS. REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DE ORDEM PÚBLICA. REITERAÇÃO CRIMINOSA. ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1. Vislumbra-se total improcedência da arguição de que a prisão do coacto foi determinada,
ex officio
, pelo Juízo impetrado, uma vez exposto na decisão obstaculizada a representação da Autoridade Policial, o que se confirma à ID 84476040, constante dos autos de origem.

2. Não se observa mácula ou vício que possa ensejar censura ou irregularidade causadora da ilicitude ou da nulidade em face da violação de domicílio, diante, sobretudo da deficiência na instrução do presente
writ
, carente de prova pré-constituída acerca da matéria alegada, haja vista que a defesa limita-se à juntada de documentos pessoais e do
decisum
constritivo.

3. Consoante se extrai, a ação policial decorreu de fundada suspeita acerca da ocorrência de tráfico de drogas na residência do paciente, o que se confirmou após apreensão da droga em seu imóvel. Assim, inexistindo nos autos elementos a desconstituir a narrativa judicial, diante da mácula instrutória do
writ
, não há falar em nulidade por violação de domicílio.

4. Com a conversão da prisão em flagrante em preventiva, eventuais vícios existentes no auto APF encontram-se superados, porquanto o decreto de segregação cautelar constitui novo título, apto a fundamentar a prisão.

5. O decreto prisional e a decisão mantenedora da custódia cautelar apresentam fundamentação idônea à imposição da
ultima ratio
, em face da prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria delitiva. Reporta-se o decreto constritivo, sobretudo, ao risco de reiteração criminosa do coacto, evidenciada pela habitualidade da traficância, uma vez que ostenta duas condenações transitadas em julgado pela prática de tal ilícito; além de ação em andamento, na qual, no ano de 2022, veio a ser beneficiado com a liberdade provisória, e ainda, assim, veio a reiterar na prática criminosa.

6. A gravidade concreta do delito imputado ao paciente, aliada à sua contumácia delitiva, denotam real e concreto risco à ordem pública, bem como a inadequação de medidas cautelares diversas da prisão, ineficazes, como destacado pelo Juízo.

7. Ordem denegada. Decisão unânime.

Acórdão
,

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer e denegar a ordem impetrada
,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos vinte e cinco dias e finalizada aos vinte e sete dias do mês de abril de 2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Desembargadora Eva do Amaral Coelho.

Belém/PA, 25 de abril de 2023.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
liberatório com pedido de liminar impetrado em favor de
ISAIAS DE JESUS SANTOS
, em face de ato ilegal atribuído ao Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Uruará/PA, proferido no bojo do Processo de Origem n.º 0800008-70.2023.8.14.0066.

Consta da impetração que o paciente encontra-se constrito de sua liberdade desde o dia 03/01/2023, em razão de prisão em flagrante posteriormente convertida em custódia preventiva, por ter, supostamente, praticado o crime do art. 33 da Lei nº 11.343/06.

Alega a impetrante a ilegalidade da prisão em flagrante por invasão de domicílio, bem como a falta de fundamentação do decreto preventivo, pois motivado genericamente, sem que existam, nos autos, os requisitos legais e concretos ínsitos no art. 312 do CPPB.

Aduz, ainda, a nulidade da prisão decretada de ofício, após a vigência da Lei 13.964/19, sendo cabível o seu decreto somente a requerimento do Ministério Público, do assistente de acusação ou por representação da autoridade policial, o que não ocorreu no caso em tela.

Pugna, assim, pela
concessão liminar da ordem,
para suspensão dos efeitos da decisão obstaculizada, com expedição do competente Alvará de Soltura em favor do coacto.

Na Decisão Interlocutória à ID 13068734, indeferi a tutela liminar almejada.

Em informações, esclarece o Juízo impetrado (ID 13096349):

“O acusado ISAIAS DE JESUS SANTOS foi preso em flagrante em 03.01.2023 e sua prisão foi convertida em preventiva na data 04.01.2023, conforme decisão de ID 84485969.

Consta nos autos que, a Autoridade Policial recebeu informações da possível ocorrência de tráfico de drogas em uma residência localizada no bairro Baixada, rua Tancredo Neves. Chegando ao local indicado, a Guarnição Policial avistou dois possíveis viciados e – com base nessa movimentação – se direcionaram a residência onde estaria ocorrendo a movimentação suspeita, local onde estava o paciente desse HC.

Na residência do ora paciente no HC, ISAIAS DE JESUS SANTOS, foram encontrados diversos objetos e, dentre eles, substâncias entorpecentes, os quais destaco: 27 (vinte e sete) pacotes de substância entorpecente conhecida como

“crack”, 1 (uma) peteca de substância entorpecente conhecida como “crack”, as quais pesaram – em sua totalidade – 11 (onze) gramas. Considerando os objetos apreendidos durante a operação, a Autoridade Policial deu voz de prisão em flagrante.

Em seu depoimento, em sede policial, a impetrante nega a autoria dos crimes a ele atribuídos, mas confirmou que a substância entorpecente encontrada lhe pertencia e que era para uso pessoal.

A medida constritiva imposta ao paciente se deu sob a alegação da presença de indícios de autoria e materialidade, ensejando a necessidade de mantê-lo custodiado para garantir a ordem pública.

Cumpre informar que o paciente possui 4 (quatro) registros em sua certidão de antecedentes criminais, sendo, que, os registros 1, 2 e 4 são referentes a processos criminais que apuram o delito de tráfico de drogas.
Não constam dos autos elementos suficientes acerca da conduta social e personalidade do acusado.

Quanto à situação processual, os autos encontram-se acautelados em secretaria aguardando a realização da
audiência de instrução e julgamento designada para o dia 08 de junho de 2023
, às 9h.

Cabe frisar, que apesar dos autos estarem acautelados aguardando a realização de audiência, a prisão preventiva do denunciado fora reavaliada na data de hoje (10.03.2023) e mantida, conforme decisão que segue anexa.

O alargamento da medida cerceadora de liberdade justifica-se pelos fortes indícios colhidos no decorrer da marcha processual, aliados as
circunstâncias na qual o réu foi preso e a reiterada prática delitiva.

(...)

Por fim, o processo encontra-se em trâmite e a prisão cautelar do denunciado está devidamente fundamentada na gravidade concreta do delito, além da necessidade de manutenção da garantia da ordem pública, da instrução criminal e eventual aplicação da lei penal, conforme o contido nos autos.
”

Nesta superior instância, o Procurador de Justiça Ricardo Albuquerque da Silva manifesta-se pelo
conhecimento e denegação
do presente remédio heroico, por inexistência de constrangimento ilegal.

É o relatório.

VOTO

Ab initio
, vislumbra-se total improcedência da arguição de que a prisão do coacto foi determinada,
ex officio
, pelo Juízo impetrado, uma vez exposto na decisão obstaculizada a representação da Autoridade Policial, o que se confirma à ID 84476040, constante dos autos de origem.

Fulcra-se a impetração, ademais, na tese de nulidade do auto flagrancial por violação de domicílio, sob o argumento de que os policiais não dispunham de mandado judicial para adentrarem à residência do paciente sendo, desse modo, imperativo o reconhecimento de ilegalidade da medida prisional, posto que decorrente de prova ilícita.

Não se observa, entretanto, mácula ou vício que possa ensejar censura ou irregularidade causadora da ilicitude ou da nulidade pretendida, diante, sobretudo da deficiência na instrução do presente
writ
, carente de prova pré-constituída acerca da matéria alegada, haja vista que a defesa limita-se à juntada de documentos pessoais e do
decisum
constritivo.

Todavia, no tocante às circunstâncias da prisão em flagrante do paciente, bem pontua o Magistrado primevo que a Autoridade Policial recebeu informações da possível ocorrência de tráfico de drogas em uma residência localizada no bairro Baixada, rua Tancredo Neves. Que, chegando ao local indicado, a Guarnição Policial avistou dois possíveis viciados e – com base nessa movimentação – se direcionaram a residência onde estaria ocorrendo a movimentação suspeita, local onde estava o paciente em voga.

Consoante extrai-se de tais elucidações, a ação policial decorreu de
fundada suspeita
acerca da ocorrência de tráfico de drogas na residência do paciente, o que se confirmou após apreensão da droga em seu imóvel.

Assim, inexistindo nos autos elementos a desconstituir a narrativa judicial, diante da mácula instrutória do
writ
, não há falar em nulidade por violação de domicílio.

Cumpre asseverar que trata a hipótese de crime permanente, cuja consumação se posterga no tempo, de forma que o agente, na ocasião, encontrava-se em flagrante delito, autorizando aos policiais a proceder a sua prisão, independentemente de expedição de mandado de busca e apreensão e sem que tal conduta ofendesse o direito à inviolabilidade do domicílio, pois
ancorados em fundada suspeita acerca da ocorrência ilícita.

Com efeito, os direitos e garantias individuais não podem ser empregados como escudo protetivo para salvaguardar práticas ilícitas, sendo, a situação flagrancial de crime permanente, exceção expressa no texto do artigo 5º, inciso XI, da Constituição Federal, apta a tornar a ação policial em testilha inteiramente constitucional.

Por outro lado, sabe-se que, ainda que persistente a irregularidade apontada, tal argumento restou prejudicado, diante da
homologação do ato
pelo Juízo de 1º Grau, por não vislumbrar nenhum vício material ou formal a ser sanado.

Com a conversão da prisão em flagrante em preventiva, eventuais vícios existentes no auto APF encontram-se superados, porquanto o decreto de segregação cautelar constitui novo título, apto a fundamentar a prisão.

Isto porque, o decreto da prisão cautelar guarda certa autonomia em relação à prisão em flagrante, de forma que a possível nulidade do flagrante é incapaz de contaminar a decisão judicial posterior de decretação da preventiva, a qual somente poderá ser anulada por vícios em seu próprio fundamento.

Nesta senda de raciocínio:

EMENTA HABEAS CORPUS COM PEDIDO DE LIMINAR. CRIME DO ART. 33 DA LEI Nº 11.343/2006. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO QUE CONVERTEU A PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA. INOCORRÊNCIA. APREENSÃO DE 394,6G (TREZENTOS E NOVENTA E QUATRO GRAMAS E SEISCENTOS MILIGRAMAS) DE MACONHA QUE O PACIENTE MANTINHA ESCONDIDOS EM UMA RESIDÊNCIA ABANDONADA. JUSTIFICATIVA ADEQUADA PARA MANTER A CUSTÓDIA A FIM DE SE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA. ILEGALIDADE DA PRISÃO POR VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. DESCABIMENTO. CRIME PERMANENTE QUE CONSTITUI EXCEÇÃO À REFERIDA GARANTIA CONSTITUCIONAL. FUNDADA SUSPEITA PARA O INGRESSO NA RESIDÊNCIA EM VIRTUDE DE INFORMAÇÕES ANÔNIMAS DE QUE O PACIENTE SE DEDICAVA AO COMÉRCIO DE ENTORPECENTES. PRECEDENTE DO STF. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME. Ordem conhecida e denegada. Decisão unânime. (...) (TJE/PA, 4208257, 4208257, Rel. ROMULO JOSE FERREIRA NUNES, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2020-12-15, Publicado em 2020-12-17)”

“HABEAS CORPUS. ART. 33, DA LEI Nº 11.343/2006. (...) ILEGALIDADE. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. TRÁFICO DE DROGAS. CRIME PERMANENTE. “DENÚNCIA ANÔNIMA” ASSOCIADA A OUTOS ELEMENTOS COMPROBATÓRIOS DA TRAFICÂNCIA. APREENSÃO DE DROGAS COM O PACIENTE. VIOLAÇÃO À CADEIA DE CUSTÓDIA E NULIDADE DA BUCA E APREENSÃO. INSUBSITÊNCIA. AUSÊNCIA DE PROVAS NESSE SENTIDO. IREEGULARIDADES DO FLAGRANTE SUPERADAS PELA CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA. - Policiais militares receberam informação de que estaria ocorrendo tráfico de entorpecentes em determinado local e, então, diligenciaram nesse local indicado e encontraram o paciente com 18 porções de pedra de óxi e o valor de R$ 10,00 (dez reais, estando, assim, plenamente caracterizado o flagrante. Percebe-se, assim, que havia fundados elementos que demonstravam o estado de flagrância, não havendo que se falar, portanto, em violação de domicílio, eis que a ação está amparada pelo art. 5º, XI, da CF, que vaticina que “a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador,
salvo em caso de flagrante delito
ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial”. O estado de flagrância dispensa mandado judicial, havendo justa causa patente.

- Logo, a “denúncia anônima” restou acompanhada de outros elementos preliminares indicativos de crime, legitimando o ingresso de policiais no domicílio do paciente que estava com drogas.

- Ademais, inexistem elementos, nestes autos, que denotem ilegalidade na “busca domiciliar realizada sem a presença de testemunhas e estando ausente o relatório pormenorizado da diligência assinado por duas testemunhas presenciais, a teor do exigido pelo art. 245, § 7°, CPP.” e que houve violação à cadeia de custódia ao se homologar o auto de prisão em flagrante.

- Além disso, nos termos da jurisprudência do c. STJ (HC 467.965/CE, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 09/10/2018, DJe 19/10/2018), entende-se que não há mais se falar em irregularidade da prisão em flagrante quando a questão se encontra superada pela superveniência do decreto de prisão preventiva, que é o novo título judicial ensejador da custódia cautelar, hipótese ocorrida in casu.

(...)

ORDEM CONHECIDA, EM PARTE, E, NESTA EXTENSÃO, DENEGADA. UNANIMIDADE.

(TJE/PA, 3745225, 3745225, Rel. MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2020-09-29, Publicado em 2020-10-01)”

A aventada ilegalidade do
decisum
segregacionista, de igual maneira, não subsiste, porquanto idoneamente fundamentado, veja-se (ID 84485969)

“Em conformidade com o art. 310 do CPP, passo a analisar o pleito de PRISÃO PREVENTIVA/LIBERDADE PROVISÓRIA.

Como se sabe, a custódia preventiva poderá ser decretada em qualquer fase do inquérito policial ou da instrução criminal (art. 311 do CPP), desde que presentes seus pressupostos: (i) fumus comissi delicti que restará caracterizado quando houver prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria; (ii) periculum libertatis e sua atualidade, quando necessário para (a) garantia da ordem pública ou econômica, (b) conveniência da instrução criminal ou (c) para assegurar a aplicação da lei penal (art. 312, do CPP).

Ainda, considerando a excepcionalidade da prisão preventiva (art. 282, § 6º e art. 313, § 2º, do CPP), as circunstâncias devem revelar que não são suficientes as cautelares diversas da prisão.

Enfatizo que na oportunidade da comunicação, representou a Autoridade Policial pela conversão da prisão em flagrante do suspeito em prisão preventiva.

Com efeito, estão presentes a prova da materialidade do(s) fato(s) supostamente delituoso(s) – exame provisório de constatação de substância entorpecente - e indícios suficientes de autoria, sopesados pelas peculiaridades da autuação (flagrante próprio), bem como pelas declarações e pelo próprio interrogatório.

O fumus commissi delicti, portanto, resta devidamente evidenciado.

O periculum libertatis consubstancia-se no perigo à ordem pública (aqui materializada mormente pela saúde, segurança e incolumidade públicas), abalada pela gravidade concreta da conduta do agente. Em sendo assim, denoto que a soltura do investigado, nesse momento, redundaria em uma segunda ofensa a esse fundamento cautelar, que restaria preservado com a privação de suas liberdades.

Destaque-se que o delito de tráfico se trata de crime de perigo abstrato, bastando a prática pelo agente de uma das condutas descritas pelo legislador no art. 33, da Lei nº 11.343/2006 para que seja gerada uma situação de perigo ao bem jurídico da saúde pública.

Sob o prisma da gravidade concreta, verifico que consta no Exame Provisório de Constatação de Substância Entorpecente, o qual atesta que foram encontradas substância semelhante a
crack
.

Além disso importa destacar que o custodiado tem contra si a tramitação de três processos por tráfico de drogas, de forma que nos Autos 0000809-39.2011.8.14.0066 e 0018724- 62.2015.8.14.0066 há condenação com trânsito em julgado.

No ano de 2022, o custodiado foi novamente preso em flagrante pelo crime de tráfico de drogas, o que originou os Autos de nº 0800261-92.2022.8.14.0066, nos quais, esta magistrada, apesar das condenações anteriores, concedeu nova oportunidade de liberdade provisória condicionada ao cumprimento de medidas cautelares diversas da prisão em 26/02/2022, as quais, em tese, foram quebradas pelo autuado.

Portanto, vislumbro ainda a quebra das cautelares, outra hipótese autorizativa da decretação de prisão, na forma do art. 282, §4º do CPP.

Nesse sentido, verifico que, no caso concreto, a possibilidade concreta de reiteração criminosa por parte do custodiado, a gravidade em concreto da conduta supostamente por praticada, bem como a necessidade de assegurar a instrução criminal, evidenciam que a garantia da ordem social não pode ser obtida com a decretação das demais medidas previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, razão pela qual entendo insuficiente a aplicação de quaisquer das medidas cautelares distintas da prisão preventiva, cujos requisitos de admissibilidade e pressupostos se encontram preenchidos.

Anoto que o comparecimento periódico em juízo, ainda que acompanhado de outras condições, não se mostram suficientes para o caso. Tampouco a proibição de acesso a lugares específicos mostra-se adequada, visto que esta deve se relacionar com circunstâncias do fato, a fim de evitar o cometimento de novas infrações. A proibição de manter contato com a vítima não se aplica ao caso concreto. A proibição de ausentar-se da comarca não é suficiente para a garantia da ordem pública, não impedindo a reiteração criminosa e não servindo para o caso em apreço. O recolhimento domiciliar noturno e nos dias de folga também se mostra insuficientes. A suspensão do exercício de função pública e internação provisória não se aplicam a espécie. O monitoramento eletrônico mostra-se inviável por falta de tecnologia disponível para sua aplicação nesta Comarca.

Por fim, o suposto crime imputado ao autuado também se enquadra no requisito objetivo estabelecido pelo art. 313, I, do CPP, a se admitir, pois, a decretação da prisão preventiva, já que a pena máxima em abstrato cominada

(...)

Ante o exposto, com fulcro nos arts. 5º, LXII, da Constituição Federal, e 301 ss. Do Código de Processo Penal
, HOMOLOGO
o auto de prisão em flagrante em desfavor de ISAIAS DE JESUS SANTOS, já qualificado, e, presentes os pressupostos e fundamentos que autorizam a decretação da prisão preventiva do autuado (artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal),
CONVERTO a prisão em flagrante do investigado em PRISÃO PREVENTIVA
, na forma do art. 310, II, do Código de Processo Penal, como instrumento de garantia da ordem pública.” (GRIFEI)

Em mais recente decisão, datada de 10/03/2023, o Juízo inquinado coator mantém a custódia preventiva do paciente, uma vez inalteradas as circunstâncias motivadores do decreto prisional. Assim consigna (ID 88552962):

“Passo à reavaliação da prisão preventiva.

O pedido é juridicamente possível e demanda a ausência dos requisitos da prisão preventiva. Portanto, o caminho antagônico a ser percorrido é aquele do art. 312 do C. de Processo Penal, vinculado aos limites do decreto prisional.

A regra é do art. 316 da Lei Adjetiva Civil. Segue a sua transcrição:

Art. 316. O juiz poderá, de ofício ou a pedido das partes, revogar a prisão preventiva se, no correr da investigação ou do processo, verificar a falta de motivo para que ela subsista, bem como novamente decretá-la, se sobrevierem razões que a justifiquem.

Parágrafo único. Decretada a prisão preventiva, deverá o órgão emissor da decisão revisar a necessidade de sua manutenção a cada 90 (noventa) dias, mediante decisão fundamentada, de ofício, sob pena de tornar a prisão ilegal.

Porém, neste caso concreto não houve qualquer modificação de fato ou de direito que possa motivar a revogação da medida extrema já fundamentada. A necessidade da segregação cautelar permanece hígida e urgente.

O réu arguiu que é apenas usuário de drogas, foi encontrado consigo ‘3 aparelhos celulares; 1 relógio da marca naviforce, acompanhado de caixa e almofada; 03 peças de vestuário com etiquetas intactas; 01 porção de crack e 27 petecas do mesmo entorpecente, totalizando aproximadamente 11g, além de outros itens descriminados no Auto de Apreensão constante em ID 84476041 - Pág. 6.’

A multiplicidade de bens apreendidos quando deu estado de flagrância, droga embalada, dinheiro, celulares, aliada à multiplicidade de processos que tramitam contra si, havendo inclusive trânsito em julgado de condenação, evidencia o risco que o ele oferece à ordem pública.

Sobretudo destaco que no ano de 2022, houve decisão de concessão de liberdade, condicionada ao cumprimento de cautelares, no processo nº 0800261-92.2022.8.14.0066, e em curto espaço de tempo, houve a quebra das medidas e consequentemente da confiança que o Estado lhe depositou, em sua liberdade.

Portanto, apesar dos argumentos defensivos não vislumbro cabimento novamente de medidas cautelares para assegurar a ordem pública, o aplicação da lei penal.

A existência de residência fixa neste caso específico, não tem o condão de afastar a prisão preventiva, vez que esta está embasada na garantia da paz ou ordem pública, não havendo desconstituição por consequência lógica.

E por fim, em análise ao argumento de que o réu possui filhos menores unicamente dele dependentes financeiramente, verifico, a partir dos documentos, juntados aos Autos que os adolescentes possuem 16 e 14 anos, não se encaixando em qualquer das hipóteses do art. 318 do CPP.

Ademais, ainda nos casos em que os filhos são menores, o STJ tem relativizado o cabimento da prisão domiciliar, ou em hipóteses de traficância, conforme observa-se no julgado, posto que o crime de tráfico de drogas apesar de não ter uma violência expressa pode ensejar risco aos próprios filhos do acusado, quando a traficância é exercida dentro da própria residência, semelhante ao caso nos Autos:

Portanto, na senda jurisprudencial do STJ, verifico a necessidade manter a prisão preventiva de ISAIAS DE JESUS SANTOS.

Para prosseguimento do feito, designo audiência de instrução a ser realizada de forma mista, com a presença no fórum apenas daqueles que não puderem comparecer virtualmente, para o dia 08 de junho de 2023, às 09:00 horas.
”

Consoante se verifica, o decreto prisional e a decisão mantenedora da custódia cautelar apresentam fundamentação idônea à imposição da
ultima ratio
, em face da prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria delitiva. Reporta-se o decreto constritivo, sobretudo, ao risco de reiteração criminosa do coacto, evidenciada pela habitualidade da traficância, uma vez que ostenta duas condenações transitadas em julgado pela prática de tal ilícito; além de ação em andamento, na qual, no ano de 2022, veio a ser beneficiado com a liberdade provisória, e ainda, assim, veio a reiterar na prática criminosa.

Assim, a gravidade concreta do delito imputado ao paciente, aliada à sua contumácia delitiva, denotam real e concreto risco à ordem pública, bem como a inadequação de medidas cautelares diversas da prisão, ineficazes, como destacado pelo Juízo.

Assim, descabe acolher a argumentação constante da inicial, acerca da possibilidade de revogação da prisão cautelar decretada em desfavor do paciente, visto que a decisão combatida atende ao comando contido no art. 93, IX, da Constituição Federal, estando suficientemente fundamentada nos requisitos do art. 312 do CPP, sendo imperiosa sua manutenção para fins de garantia da ordem pública.

Por fim, ressalto que, conforme Enunciado da Súmula nº 08 deste Egrégio Tribunal de Justiça, “as qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.”

Ante o exposto, acompanhando o parecer ministerial,
denego a ordem impetrada,
nos termos da fundamentação acima expendida.

É o voto.

Belém/PA, 25 de abril de 2023.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 28/04/2023